Tribunal: TJDFT
Processo: 0722629-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS. CARÁTER INDIVIDUAL DA EXECUÇÃO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS, HONORÁRIOS PERICIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS. ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que o título executivo judicial tenha se originado em ação coletiva, ao individualizar determinados beneficiários substituídos processualmente, há a discriminação pelo sindicato dos direitos e eventuais créditos perseguidos por aqueles no bojo da liquidação de sentença e da execução do decisum coletivo, de modo que a pretensão se volta a pessoas específicas e, não, à categoria como um todo, tratando-se, em verdade, de cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela possibilidade de que os beneficiários ajuizassem o cumprimento individual de sentença coletiva em Juízo diverso do que processou e julgou a ação coletiva, consoante inteligência do decidido no REsp n° 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
3. O art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste eg. TJDFT estabelece que o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser objeto de nova distribuição, constituindo uma exceção à preservação da competência do julgador principal para analisar a execução da sentença por ele proferida.
4. A isenção prevista no art. 87 do CDC não se aplica às ações em que o sindicato busca tutelar direitos individuais atrelados aos seus próprios sindicalizados. Precedente do STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.